Tribunal: STJ
Processo: 1013721-56.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3052450 - SP(2025/0354999-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO GUTIERREZ DUQUE LAMBIASI - SP166425
EMBARGADO
: M R M SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS GONÇALVES LEITE - SP356543
DENNER PIRES VIEIRA - SP387027
GUILHERME ALMEIDA MASCARENHAS - SP488585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno,
mantendo a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, em virtude da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto
à impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve
omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a controvérsia seria matéria de
direito; (iii) saber se há contradição entre a indicação das teses invocadas e a
conclusão pela ausência de impugnação específica; e (iv) saber se há obscuridade
quanto ao conceito de “impugnação efetiva, concreta e pormenorizada”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a
ausência de impugnação específica, mencionando o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
a irrelevância de matéria de ordem pública para suprir o vício de dialeticidade.
5. Inexiste contradição, porque a decisão apenas fez referência às teses invocadas e
concluiu pela insuficiência de alegações genéricas para superar os fundamentos
autônomos de inadmissibilidade.
6. Não há obscuridade, uma vez que o acórdão explicitou que a impugnação deve
Documento eletrônico VDA57090360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ec63267d-0190-4740-9593-421def9b1134

ser efetiva, concreta e pormenorizada, enfrentando cada fundamento autônomo da
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.”
: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529, relator
4/2/2025;
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl no
15/12/2021;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ec63267d-0190-4740-9593-421def9b1134

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3052450 - SP(2025/0354999-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO GUTIERREZ DUQUE LAMBIASI - SP166425
EMBARGADO
: M R M SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS GONÇALVES LEITE - SP356543
DENNER PIRES VIEIRA - SP387027
GUILHERME ALMEIDA MASCARENHAS - SP488585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno,
mantendo a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, em virtude da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto
à impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve
omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a controvérsia seria matéria de
direito; (iii) saber se há contradição entre a indicação das teses invocadas e a
conclusão pela ausência de impugnação específica; e (iv) saber se há obscuridade
quanto ao conceito de “impugnação efetiva, concreta e pormenorizada”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a
ausência de impugnação específica, mencionando o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
a irrelevância de matéria de ordem pública para suprir o vício de dialeticidade.
5. Inexiste contradição, porque a decisão apenas fez referência às teses invocadas e
concluiu pela insuficiência de alegações genéricas para superar os fundamentos
autônomos de inadmissibilidade.
6. Não há obscuridade, uma vez que o acórdão explicitou que a impugnação deve
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

ser efetiva, concreta e pormenorizada, enfrentando cada fundamento autônomo da
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.”
: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529, relator
4/2/2025;
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl no
15/12/2021;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 408-412, que julgou agravo interno nos embargos de declaração
no agravo em recurso especial, mantendo a incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ, e concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 408-409):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança por prestação de serviços
médicos, com pedido de pagamento dos valores das infusões realizadas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão da autora.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a efetiva prestação dos
serviços, a regularidade dos valores e o ônus do réu quanto aos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos.
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) saber se
é cabível, no caso, a multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois faltou impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, nos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
7. Matéria de ordem pública não supre o vício de dialeticidade, pois não
houve ataque efetivo, concreto e pormenorizado aos fundamentos da decisão
agravada.
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, porque não se configurou
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou razões inexoravelmente
infundadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ
quando o agravo não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. 2. Matéria de ordem pública não afasta o vício de ausência de
impugnação específica. 3. A multa do
§ 4o, do CPC não incide sem
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade ou razões inexoravelmente infundadas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.536.939/SP
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
7/12/2021;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

Em suas razões, o embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de apreciação da impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ; e b) falta de enfrentamento à tese de que controvérsia seria
matéria de direito, afastando o reexame de provas.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento de teses jurídicas invocadas e, simultaneamente, conclusão pela
inexistência de impugnação específica; e b) afirmação de falta de ataque específico
ao óbice processual quando o recurso sustentou aplicação do
o, VIII, da
art. 6
e do
do Código Civil.
Lei n. 8.078/1990
art. 476
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

Afirma que há obscuridade quanto ao conceito de “impugnação efetiva,
concreta e pormenorizada” e ao que seria exigido no caso concreto para cumprir
esse requisito.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes e reforma do acórdão embargado, determinando o
processamento do agravo em recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 428-433.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
impugnação específica da Súmula n. 7 do STJ e à natureza jurídica da controvérsia
não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 411-412):

Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do agravo em
recurso especial decorreu da inobservância do dever de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, nos termos do III, do CPC e do art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182art. 253,
do STJ. Nesse sentido: [...]
Assim, não obstante as alegações de omissão e de ordem pública vinculadas
aos arts. 6o, VIII, da
, 71 da
e 476 da
Lei n. 8.078/1990
Lei n. 10.741/2003
, não há como afastar a premissa de que faltou impugnação
Lei n. 10.406/2002
efetiva, concreta e pormenorizada dos fundamentos de inadmissibilidade, o que
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

Nesse contexto, permanece hígida a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ, ante a ausência de ataque específico aos fundamentos de inadmissibilidade,
e correto o não conhecimento do agravo em recurso especial, à luz das normas
processuais e regimentais pertinentes. [...]

Como visto, no acórdão embargado consta que a falta de impugnação
específica foi expressamente reconhecida, com menção direta ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ e à irrelevância da alegação de matéria de ordem pública para suprir o
vício de ausência de dialeticidade.
A questão foi apreciada de forma clara e suficiente. Assim, não há
omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento de
teses jurídicas e, ao mesmo tempo, à conclusão pela ausência de impugnação
específica, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a parte agravante não impugnou todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A reiteração das razões
recursais, no que tange à suposta violação de dispositivos de lei federal, no bojo do
agravo em recurso especial não é suficiente para fins de impugnação específica aos
óbices de admissibilidade aplicados pelo Tribunal local.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à
impugnação da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
Ademais, não houve reconhecimento de teses jurídicas no âmbito do
acórdão embargado, mas tão somente a indicação dos fundamentos apresentados
pela parte agravante, os quais não foram hábeis para a reforma do decisum.
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

Desse modo, a alegação de contradição entre o suposto reconhecimento
das teses e conclusão pela ausência de impugnação específica foi devidamente
analisada no acórdão, sem incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a
conclusão.
Além disso, destaco que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos de
declaração é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado" (EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.173.088/DF
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
7/2/2025)
No que se refere à alegada obscuridade quanto ao que seria “impugnação
efetiva, concreta e pormenorizada”, a questão foi tratada de modo suficiente no
acórdão embargado, com clareza e objetividade.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a impugnação deve enfrentar de
forma direta e individualizada cada fundamento autônomo da inadmissibilidade,
demonstrando o desacerto específico do óbice aplicado, o que não ocorreu.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não demonstra falta de clareza na fundamentação, mas inconformismo
com o rigor técnico exigido.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ressalte-se que, a mera irresignação do embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EARESP 1623529, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, DJe de
.
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

A propósito, “o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:47
Código de Controle do Documento: 7c7f5c8c-73aa-459c-85fa-8d2c66ff3585

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.052.450 / SP
Número Registro: 2025/0354999-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137215620248260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO GUTIERREZ DUQUE LAMBIASI - SP166425
AGRAVADO
: M R M SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : RUBENS GONÇALVES LEITE - SP356543
DENNER PIRES VIEIRA - SP387027
GUILHERME ALMEIDA MASCARENHAS - SP488585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: MARCELO GUTIERREZ DUQUE LAMBIASI - SP166425
EMBARGADO : M R M SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS GONÇALVES LEITE - SP356543
DENNER PIRES VIEIRA - SP387027
GUILHERME ALMEIDA MASCARENHAS - SP488585
Documento eletrônico VDA57079432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:33
Código de Controle do Documento: 49b609bc-c748-4dc2-8a0b-08750e7045b5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:33
Código de Controle do Documento: 49b609bc-c748-4dc2-8a0b-08750e7045b5